Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736877-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator